Tribunal: TJBA
Processo: 8009217-35.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009217-35.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUESIA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA, LUMA MOTTA FERNANDES

APELADO: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PANDEMIA DA COVID-19. COBRANÇA RETROATIVA DE DESCONTOS VOLUNTARIAMENTE CONCEDIDOS. PRESTAÇÃO INADEQUADA DO SERVIÇO. REDUÇÃO DRÁSTICA DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ART. 6º, III, CDC. VIOLAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL DE VONTADE. OFENSA À BOA-FÉ CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, questionando a cobrança retroativa de descontos concedidos durante a pandemia da COVID-19 e pleiteando redução das mensalidades em razão da prestação inadequada dos serviços educacionais.

2. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como de consumo, aplicando-se integralmente as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.

3. A cobrança retroativa de descontos voluntariamente concedidos, sem prévia informação ao consumidor sobre tal possibilidade, viola o direito básico à informação adequada e clara previsto no art. 6º, III, do CDC.

4. A instituição de ensino não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar que prestou informações claras sobre a duração, condições e forma de eventual cobrança posterior dos descontos concedidos.

5. Restou demonstrada a prestação inadequada do serviço educacional, com redução drástica da carga horária ofertada (apenas 20% a 37% das aulas contratadas), ausência de aulas práticas essenciais ao curso de Medicina e utilização de tutores em desconformidade com as normas técnicas aplicáveis.

6. A inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.279/2020 não afasta a ilicitude da cobrança retroativa, uma vez que os descontos foram concedidos voluntariamente pela instituição em reconhecimento à prestação inadequada do serviço.

7. A conduta das apeladas caracteriza enriquecimento sem causa e violação aos princípios da boa-fé objetiva e transparência que devem nortear as relações de consumo.

8. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8009217-35.2021.8.05.0274
, da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista, em que é
apelante QUESIA SILVA DOS SANTOS
e
apelados INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e NRE PARTICIPAÇÕES S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.